Tribunal: TJBA
Processo: 0515726-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515726-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:
KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DEMISSÃO ANULADA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de verbas remuneratórias retroativas, formulado por Policial Militar que, após ter sido demitido em 2003, obteve a anulação do ato administrativo por meio de Mandado de Segurança, com decisão transitada em julgado em 2017, e foi reintegrado aos quadros da corporação. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito à recomposição financeira integral, mas apresentou contradição ao declarar a incidência da prescrição quinquenal e, ao mesmo tempo, homologar planilha de cálculos que abrange período anterior ao marco prescricional.
II. Questão em discussão
As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a) A ocorrência de prescrição do fundo de direito para a cobrança das verbas remuneratórias.
b) A correta aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas e seu termo inicial.
c) O direito do servidor reintegrado à percepção dos vencimentos e vantagens correspondentes ao período de afastamento ilegal, com base no princípio da
restitutio in integrum
.
d) A validade da homologação de cálculos unilaterais que desconsideram o marco prescricional estabelecido e a necessidade de adequação da condenação aos limites temporais da pretensão.
III. Razões de decidir
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança de parcelas remuneratórias, decorrentes da anulação de ato de demissão, é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que invalida o ato e determina a reintegração do servidor, momento em que a pretensão se torna exercitável (
actio nata
). Proposta a ação dentro do lustro legal, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.
A anulação do ato de demissão possui eficácia
ex tunc
, retroagindo para desconstituir todos os seus efeitos. Como consequência, impõe-se a recomposição integral dos direitos do servidor, o que inclui o pagamento dos vencimentos e vantagens que ele teria percebido se estivesse em efetivo exercício. A ausência de contraprestação laboral, nesse caso, é imputável exclusivamente à Administração Pública, que praticou o ato ilegal, não podendo tal fato obstar o direito à reparação financeira.
Em se tratando de prestações de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal sobre as parcelas, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. A impetração de Mandado de Segurança que visa à anulação do ato demissionário interrompe a contagem do prazo prescricional, permitindo a cobrança das parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a propositura do
writ
.
A sentença de primeiro grau, ao mesmo tempo que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal, homologou planilha de cálculo que abrangia período manifestamente prescrito. Tal contradição constitui erro de julgamento (
error in judicando
) e ofende matéria de ordem pública, devendo ser sanada para adequar a condenação aos exatos limites da pretensão não fulminada pela prescrição, independentemente da ausência de impugnação específica dos cálculos pelo ente público em momento oportuno.
IV. Dispositivo
Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença, exclusivamente para determinar que o cálculo das verbas remuneratórias devidas observe o marco da prescrição quinquenal, limitando-se às parcelas vencidas no quinquênio anterior à data de impetração do Mandado de Segurança que anulou o ato demissional.
Dispositivos relevantes citados: Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; Art. 487, I, do Código de Processo Civil; Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515726-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUIZ CARLOS BATISTA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)